Tribunal: TJMT
Processo: 1042358-80.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042358-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLAN ANESE - CPF: 021.053.661-63 (APELADO), ALLINE PARREIRA MAGALHAES - CPF: 031.072.811-82 (ADVOGADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DO INDEA/MT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. AUTO DE INFRAÇÃO FITOSSANITÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação/Remessa Necessária Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº INDEAMT-PRO-2024/05851, antigo físico nº 307444/2019, e declarar a nulidade do Auto de Infração nº 001/38/2019, lavrado pelo INDEA/MT em razão de suposto descumprimento do calendário de plantio da cultura da soja.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação analógica do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processo administrativo sancionador instaurado pelo INDEA/MT, diante da ausência de disciplina específica no Decreto Estadual nº 1.651/2013; e (ii) saber se a paralisação do processo administrativo por 4 anos, 4 meses e 25 dias, entre a decisão administrativa de primeira instância e a decisão administrativa de segunda instância, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do auto de infração e da multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de previsão específica de prescrição intercorrente no regime normativo fitossanitário não autoriza a tramitação indefinida do processo administrativo sancionador, sobretudo quando a inércia estatal compromete a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a duração razoável do processo.

4. Embora formalmente vinculada à defesa sanitária vegetal, a infração apurada pelo INDEA/MT possui repercussão ambiental e de saúde pública, conforme a Lei Estadual nº 8.589/2006, o que legitima interpretação sistemática e aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem ato efetivo de instrução, julgamento ou impulso substancial, configura prescrição intercorrente, não tendo força interruptiva os despachos de mero encaminhamento interno.

6. A aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não viola o princípio da legalidade, pois não cria sanção nem amplia o poder punitivo estatal, mas limita sua atuação diante da inércia administrativa prolongada, em proteção ao administrado.

7. O entendimento firmado anteriormente no Agravo de Instrumento nº 1021863-41.2025.8.11.0000, embora proferido em cognição sumária, reconheceu a plausibilidade jurídica da aplicação analógica do regime de prescrição intercorrente aos processos sancionadores do INDEA/MT, orientação posteriormente examinada em cognição exauriente pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de disciplina específica sobre prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador instaurado pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, quando a infração possuir repercussão ambiental ou de saúde pública. 2. A paralisação injustificada do processo administrativo por prazo superior a três anos, sem ato efetivo de instrução, julgamento ou impulso substancial, configura prescrição intercorrente e impõe a nulidade do auto de infração e da multa dele decorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação/Remessa Necessária Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Darlan Anese
em face de ato atribuído ao
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso — INDEA/MT
.

Na origem, o impetrante buscou o reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº
INDEAMT-PRO-2024/05851
, antigo físico nº
307444/2019
, e a consequente anulação do
Auto de Infração nº 001/38/2019
, lavrado em razão de suposto descumprimento do calendário de plantio da cultura da soja. Sustentou que, após a decisão administrativa de primeira instância, proferida em
03/07/2020
, o processo permaneceu sem movimentação eficaz até a decisão de segunda instância, ocorrida em
28/11/2024
, configurando paralisação superior a três anos.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido. Contra essa decisão, o impetrante interpôs o Agravo de Instrumento nº
1021863-41.2025.8.11.0000
, no qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a plausibilidade da aplicação analógica do Decreto Estadual nº
1.986/2013
aos processos administrativos sancionadores do INDEA/MT, diante da omissão normativa específica, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reavaliação da matéria.

Sobreveio sentença concedendo a segurança para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº INDEAMT-PRO-2024/05851 e, por consequência, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 001/38/2019 e da multa dele decorrente, extinguindo o respectivo crédito não tributário. O Juízo de origem entendeu configurado lapso de
4 anos, 4 meses e 25 dias
entre a decisão administrativa de primeira instância e a decisão administrativa de segunda instância, período superior ao prazo previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Sustenta que a infração possui natureza estritamente fitossanitária, submetida ao Decreto Estadual nº
1.651/2013
, o qual não prevê prescrição intercorrente. Alega que a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013 violaria o princípio da legalidade estrita e que o IRDR Tema 09 deste Tribunal teria alcance restrito aos processos administrativos ambientais, não se aplicando às infrações sanitárias. Afirma, ainda, que o acórdão proferido no agravo de instrumento realizou apenas juízo de cognição sumária e não definiu definitivamente a natureza jurídica da infração. Ao final, requer a reforma da sentença para denegar a segurança e restabelecer a validade do auto de infração e do crédito não tributário.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente interesse público primário apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação/Remessa Necessária Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Darlan Anese
em face de ato atribuído ao
Presidente do INDEA/MT
.

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº INDEAMT-PRO-2024/05851, instaurado no âmbito do INDEA/MT, e declarou a nulidade do Auto de Infração nº 001/38/2019, lavrado por suposto descumprimento do calendário de plantio da soja.

O recurso não comporta provimento.

Conforme documentado nos autos, a decisão administrativa de primeira instância foi proferida em
03/07/2020
, ao passo que a decisão administrativa de segunda instância somente ocorreu em
28/11/2024
. A sentença reconheceu, a partir da cópia do processo administrativo, a paralisação por
4 anos, 4 meses e 25 dias
, lapso superior ao prazo de três anos previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O Estado não demonstrou a existência, nesse intervalo, de ato efetivo de instrução, julgamento ou impulso substancial capaz de afastar a prescrição intercorrente. Eventuais despachos de mero encaminhamento, como bem consignado na sentença, não têm força interruptiva, pois não traduzem providência concreta de apuração ou decisão administrativa.

A tese recursal de inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 também não se sustenta. Embora a infração esteja formalmente inserida no âmbito da defesa sanitária vegetal, a própria Lei Estadual nº 8.589/2006 reconhece que, na aplicação das penalidades, devem ser considerados os danos ao meio ambiente e à saúde pública. Assim, não se trata de matéria completamente dissociada da tutela ambiental, mas de infração de natureza ao menos híbrida, com repercussões que justificam a interpretação sistemática adotada na sentença.

Essa compreensão já havia sido adotada por esta Segunda Câmara no Agravo de Instrumento nº
1021863-41.2025.8.11.0000
, interposto nestes mesmos autos, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objeto é a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 001/38/2019, lavrado pelo INDEA/MT, por suposta infração ao calendário de plantio de soja em 2018. Sustenta-se a ocorrência de prescrição intercorrente diante da paralisação superior a quatro anos do processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da prescrição intercorrente ao processo administrativo instaurado pelo INDEA/MT, à luz do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, por analogia, diante da ausência de regulamentação própria e da alegada inércia da Administração.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a infração possua classificação formalmente sanitária, a Lei Estadual nº 8.589/2006 revela a existência de potencial reflexo ambiental das condutas fiscalizadas pelo INDEA/MT, autorizando interpretação sistemática e aplicação analógica de normas ambientais sancionatórias.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos do INDEA/MT, em hipóteses de omissão normativa sobre prescrição, com base nos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e eficiência.

5. A paralisação por mais de quatro anos entre decisões administrativas evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da tese fixada no IRDR Tema 09, cuja aplicação analógica deve ser considerada pelo juízo de origem.

6. A matéria deve ser reapreciada no juízo de origem, à luz da jurisprudência dominante e da possibilidade de reconhecimento da prescrição, vedada a supressão de instância em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que reavalie o pedido liminar, considerando a plausibilidade da aplicação analógica da prescrição intercorrente administrativa.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2. É plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos do art. 19, § 2º, da norma estadual."

Naquele julgamento, reconheceu-se a plausibilidade da aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos sancionadores do INDEA/MT, diante da omissão normativa específica, bem como a relevância dos princípios da segurança jurídica, eficiência e duração razoável do processo.

É certo que o agravo de instrumento foi julgado em sede de cognição sumária e não declarou, desde logo, a prescrição intercorrente.

Entretanto, essa circunstância não favorece o apelante. O que se decidiu naquela ocasião foi justamente que a tese deveria ser examinada pelo juízo de origem à luz da jurisprudência desta Corte.

A sentença, posteriormente, realizou esse exame de mérito, constatou a paralisação superior a três anos e reconheceu a prescrição intercorrente.

Não há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. A aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não cria sanção nem amplia hipótese punitiva em desfavor do administrado. Ao contrário,
limita o exercício do poder sancionador estatal diante da inércia administrativa prolongada.
A ausência de previsão específica no Decreto Estadual nº 1.651/2013 não pode significar autorização para tramitação indefinida do processo administrativo.

Também não prospera a alegação de que o IRDR Tema 09 seria absolutamente inaplicável. A sentença não promoveu ampliação automática do precedente, mas utilizou sua razão jurídica em conjunto com precedentes desta Corte sobre processos administrativos do INDEA/MT, nos quais se admitiu a aplicação analógica do regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, em atenção à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

O interesse público na fiscalização sanitária vegetal é inegável. Contudo,
ele deve ser exercido dentro dos limites legais e constitucionais.

A Administração Pública não pode manter processo sancionador paralisado por mais de quatro anos e, ainda assim, pretender preservar intacta a pretensão punitiva.
A demora excessiva compromete a finalidade da sanção
, viola a eficiência administrativa e impõe ao administrado estado indevido de instabilidade.

Desse modo, comprovada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, sem ato efetivo apto a interromper o curso prescricional, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a nulidade do Auto de Infração nº 001/38/2019 e da multa dele decorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, mantenho integralmente a sentença
que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº INDEAMT-PRO-2024/05851, antigo físico nº 307444/2019, e declarar a nulidade do Auto de Infração nº 001/38/2019, bem como da multa administrativa dele decorrente, com a extinção do respectivo crédito não tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026